Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-02.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CP, ART. 217-A, § 1o. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO COMPROVADO. ERRO DE TIPO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A CIÊNCIA DA VULNERABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, § 1o). A Defesa alegou nulidade por cerceamento de defesa, atipicidade da conduta e erro de tipo escusável, requerendo a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se verificar: (i) a existência de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) a possibilidade de absolvição por atipicidade ou erro de tipo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois a prova essencial estava disponível à Defesa e foi submetida ao contraditório, não existindo prejuízo (CPP, art. 563).
4. A condenação criminal exige prova segura, produzida sob contraditório judicial, capaz de afastar qualquer dúvida razoável sobre a materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal (CRFB, art. 5o, LVII; CPP, art. 155).
5. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem valor especial, mas não é absoluta, devendo ser cotejada com os demais elementos probatórios e apresentar coerência, firmeza e harmonia.
6. O tipo previsto no art. 217-A, § 1o, do CP exige que o agente tenha ciência da incapacidade da vítima para consentir ou, ao menos, que essa condição seja perceptível de forma inequívoca no caso concreto.
7. As circunstâncias apuradas revelam ambiente fático que possibilita a ocorrência de erro de tipo essencial, pois a vítima interagia autonomamente em aplicativos de relacionamento, forneceu endereço, negou ser “doente” e mantinha discurso compatível com capacidade de autodeterminação, gerando aparência objetiva de discernimento.
8. O erro de tipo essencial escusável (CP, art. 20) exclui o dolo quando a falsa percepção da realidade é inevitável para pessoa média nas mesmas circunstâncias, o que se aplica ao caso, uma vez que não há prova segura que o réu pudesse, objetivamente, reconhecer a vulnerabilidade da vítima, impondo-se a absolvição (CP, art. 386, VII).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: O reconhecimento do erro de tipo essencial escusável, quando houver dúvida razoável sobre a ciência da vulnerabilidade da vítima, ou sobre a perceptibilidade objetiva dessa condição pelo agente, impede a formação do dolo exigido pelo art. 217-A, § 1o, do Código Penal, impondo a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio in dubio pro reo.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, LV, LVI e XLVI, e 93, IX; CP, arts. 20, 33, §§ 2o e 3o; 44, 59 e 217-A, § 1o; CPP, arts. 156, 386, III, IV e VII, 387, IV, e 563.